Tribunal: TJSP
Processo: 1009418-43.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009418-43.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FCA ALIMENTOS E UTENSILIOS EIRELI ME, é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009418-43.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 42634
2
VOTO No: 42634
EDEC: 1009418-43.2017.8.26.0100/500000
COMARCA: São Paulo (11a V. Cív. Central)
EMBGTE.: FCA Alimentos e Utensílios Eireli Me (A-Apte.)
EMBGDO.: Banco Santander Brasil S.A. (R-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs.
I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
FCA Alimentos e Utensílios Eireli Me ao v. acórdão de fls. 2.098/2.102
dos autos digitais em apenso, que negou provimento à apelação por ela
manejada contra a r. sentença de fls. 1.983/1.992 dos autos
apensados, que julgou procedente em parte ação revisional de cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito (contratos de empréstimo
bancário cobrança irregular da tarifa de abertura de crédito e quitação
antecipada sem o respectivo abatimento dos juros remuneratórios)
intentada em face do Banco Santander Brasil S.A., aqui embargado.
Alega a embargante, em resumo, que o veredicto
colegiado foi omisso “em relação às demais provas produzidas nos
autos” (fls. 05), o que caracteriza ausência de prestação jurisdicional
(fls. 01/09).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (omissão) e prequestionados os arts. 93 da
Constituição Federal e 371, 375 e 489 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009418-43.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 42634
3
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 03 do v. acórdão
hostilizado (fls. 2.100/2.101 dos autos digitais em apenso), as quais
bem arrimaram o resultado pronunciado, conforme se observa da
transcrição a seguir.
“Simples exame perfunctório do item 3.2 dos anexos
03, 04 e 05 (cédulas de crédito bancário no 003302399300000004880,
003302399300000005710 e 003302399300000005990, fls. 1.913,
1.916 e 1.919) é suficiente para constatar-se que o houve o abatimento
dos juros remuneratórios em relação à quitação antecipada das
prestações mensais vincendas respectivas, conforme se observa dos
seguintes exemplos abaixo transcritos.
a)
cédula
de
crédito
bancário
no
003302399300000004880; valor original da parcela de no 09, com
vencimento em 31.12.2011: R$4.585,39; pagamento de R$4.487,80
efetuado em 05.12.2011 (fls. 1.913);
b)
cédula
de
crédito
bancário
no
003302399300000005710; valor original da parcela de no 14, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009418-43.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 42634
4
vencimento em 13.08.2013: R$5.675,44; pagamento de R$5.620,87
efetuado em 02.08.2013 (fls. 1.916) e
c)
cédula
de
crédito
bancário
no
003302399300000005990; valor original da parcela de no 10, com
vencimento em 24.08.2013: R$2.725,21; pagamento de R$2.674,01
efetuado em 02.08.2013 (fls. 1.919)” (fls. 2.101 dos autos digitais em
apenso).
A embargante se vale de trechos do laudo pericial de
seu assistente técnico para enfraquecer a tese adotada pelo perito
judicial e a conclusão a que chegou o MM. Juízo singular e esta
Colenda Câmara Julgadora, entretanto, não se especificou quais seriam
os equívocos que macularam o trabalho realizado pelo experto.
Veja-se, por exemplo, que o assistente técnico
afirmou a fls. 1.949 dos autos em apenso que “no quesito de no 07,
tenho a acrescentar que discordamos da resposta oferecida pelo Sr.
perito, pois conforme reproduzimos acima o extrato do 02 de agosto de
2013, data da quitação dos contratos, não é possível afirmar que o
agente financeiro excluiu os juros embutidos das parcelas vincendas
das
cédulas
de
crédito
no
003302399300000005710
e
no
003302399300000005990”.
Ora, simples exame perfunctório de fls. 1.916
demonstra que, em relação à sobredita cédula de crédito no
003302399300000005710, a parcela de no 14, por exemplo, tinha valor
original de R$5.675,44 (vencimento em 13.08.2013) e que, em razão do
pagamento antecipado em 02.08.2013, modificou-se para R$5.620,87.
Nesse mesmo sentido a cédula de crédito bancário
no 003302399300000005990 (fls. 1.919), ou seja, o valor original da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009418-43.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 42634
5
10a parcela era R$2.725,21 (vencimento em 24.08.2013) e, em razão do
pagamento antecipado em 02.08.2013, modificou-se para R$2.674,01.
No quesito de no 06, o assistente técnico do
embargante assevera que “o agente financeiro não demonstra com
detalhes como chegou aos valores devidos para efeito de quitação
antecipada” (fls. 1.948 dos autos em apenso).
Todavia, o ônus de comprovar o fato constitutivo do
próprio direito era da autora-apelante-embargante (art. 373, I, do CPC),
não sendo o suficiente para tal mister a insistência na genérica
alegação de que “a financeira não demonstrou com clareza os cálculos”
ou que “não é possível afirmar que o agente financeiro excluiu os juros
embutidos das parcelas vincendas das cédulas de crédito no
003302399300000005710 e no 003302399300000005990”, quando o
contrário se comprova do laudo pericial e, inclusive, dos exemplos
mencionados na quarta lauda do v. acórdão hostilizado.
Como visto, não há qualquer omissão no veredicto
colegiado, que foi suficientemente claro acerca de todos os seus termos.
Na verdade, as questões suscitadas pela embargante, ao invés de vícios
do julgado, retratam apenas a insatisfação com o julgamento realizado,
o que não se presta a ser feito por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009418-43.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 42634
6
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009418-43.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 42634
7
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigos de leis (arts. 93 da Constituição Federal e 371, 375 e 489, do
Código de Processo Civil), pois se devem prequestionar temas fáticos ou
teses de direito com a especificação ou minudenciamento do seu
conteúdo ou alcance e não os preceitos legais ou teóricos, em si
mesmos, como aspira a embargante supondo a absorção, não ocorrida,
de proposições incompatíveis pelo julgamento hostilizado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009418-43.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 42634
8
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de apelação.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica